Tribunal: STF
Processo: ARE 915904
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA QUE TEVE REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Restou claro no acórdão embargado que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação baseada exclusivamente em normas infraconstitucionais.



    4.  O Plenário virtual desta Corte, no julgamento do ARE 913.264-RG, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão.



    5.  Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.